Tribunal: TJBA
Processo: 0584362-98.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0584362-98.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO ANTONIO VIEIRA MATOS e outros

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

APELADO: PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO PELO PROVIMENTO DO APELO DOS AUTORES.
SENTENÇA REFORMADA ACRESCENDO A INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL.

VÍCIOS
N
O JULGADO. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
QUE, À UNANIMIDADE, APLICOU IRRESTRITAMENTE O TEMA 97
1 E 970
DO STJ. QUE
INVERTE A CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL E
FIXA O VALOR DA MULTA COMO SENDO “EQUIVALENTE AO VALOR DO LOCAT
IVO
”,

A SER CALCULADA

SOBRE O PREÇO DO IMÓVEL
.
CONSECTÁRIOS DE JUROS E ÍNDICE DE CORREÇÃO MANTIDOS COMO NA SENTENÇA. VERBA SUCUMBENCIAL ADEQUADA AO NORMATIVO DO ART. 85 DO CPC E MAJORADA ANTE A REFORMA DA SENTENÇA.
AUSENTE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de contradição e omissão no acórdão proferido em sede de apelação cível, no tocante à fixação da base de cálculo da multa; à aplicação dos
Temas 970
e
971
do STJ; juros e índice de correção e majoração da verba sucumbencial. O embargante também prequestiona dispositivos legais para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao fixar os critérios de cálculo da multa e da condenação; (ii) verificar se houve omissão quanto aos fundamentos invocados pela parte recorrente, especialmente sobre os Temas 970 e 971 do STJ e a extensão dos lucros cessantes; (iii) se há justificativa legal e fática para adequação da verba sucumbencial; (iv) determinar se é cabível a oposição de embargos de declaração com a exclusiva finalidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão ou expressar inconformismo quanto ao seu resultado.

4. Não se verifica contradição no acórdão embargado, pois este enfrentou com clareza e fundamentação os critérios de fixação da multa e os parâmetros da condenação, em conformidade com a jurisprudência desta Corte e do STJ, especificamente no TEMA 970.

5. Inexiste omissão, já que a decisão colegiada analisou de forma expressa todos os fundamentos apresentados pelas partes, inclusive quanto aos Temas 970 e 971 do STJ e à extensão da indenização por lucros cessantes. A multa é equivalente ao valor do locativo, e este, por conseguinte, é calculado sobre o valor do imóvel, na inteligência do TEMA 970 do STJ.

6. Os juros legais e o índice de correção foram enfrentados, sendo mantida a sentença nesse ponto, com fundamento no art. 406 do CC.

7. Há pedido expresso no apelo pela adequação da verba sucumbencial que foi estabelecida na sentença em valor fixo, e diante da reforma do julgado monocrático, e reconhecendo o aproveitamento econômico, justa a fixação dos honorários em percentual, conforme art. 85, §2º do CPC.

8. Embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento não são admissíveis quando desacompanhados da indicação de vício sanável na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O mero inconformismo com os fundamentos do acórdão não autoriza a interposição de embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, desde que apresente fundamentação suficiente.

3. Embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento são incabíveis se não evidenciado vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas 970 e 971;
TJ-PR 00377252320248160014 Londrina, Relator.: andrei de oliveira rech, Data de Julgamento: 10/08/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0584362-98.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargante
s

PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e outros, e como embargado
MAURÍCIO ANTÔNIO VIEIRA MATOS
.

ACORDAM,

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
REJEITAR
OS EMBARGOS
de declaração,
mantendo o acórdão desafiado
pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos
,
tudo
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

EN/04